Tribunal: TJDFT
Processo: 0769655-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes no reconhecimento ao direito à percepção da GAB - Gratificação de Atenção Básica à Saúde, bem como ao pagamento dos retroativos a partir de janeiro/2020.
2. Nas razões recursais alega que faz jus à percepção da gratificação, uma vez que cumpre os requisitos, nos termos da declaração prestada pela chefia imediata. Informa que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupando o cargo de Técnica de Políticas Públicas e Gestão Governamental, matrícula no 1401406-8, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, estando lotada na Diretora Regional de Atenção Primária à Saúde, Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Acrescenta que integra a equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos in loco e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde e desempenha ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de cuidado integrado e gestão qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
6. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
7. No caso concreto, a autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de Técnica de Políticas Públicas e Gestão Governamental lotada no Diretora Regional de Atenção Primária à Saúde e, nos termos do documento de ID 67976524 - Pág. 25 e 26, desenvolve atividades integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
8. Conclui-se, portanto, que a recorrente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde, de modo que faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo Básico, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o. Precedentes: Acórdãos 1953449; 1950935.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e a manter seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/2020 a 08/2024, na importância de R$ 26.333,92 (vinte e seis mil trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), além das parcelas vencidas no curso do processo. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
10. Sem condenação em honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o; Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; (Acórdão 1953449, 0740949-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.); (Acórdão 1950935, 0755423-44.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)